Tribunal: STF
Processo: RE 109516
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-11
Data de publicação: 1987-12-11

Ementa:
- TRANSPORTE MARITIMO. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR. SÚMULA 161 DO
S.T.F.
O FUNDAMENTO DE QUE A MERCADORIA ERA FRAGIL E, PORTANTO, O RISCO
DO TRANSPORTE NÃO ERA DE ATRIBUIR-SE AO TRANSPORTADOR MARITIMO, NÃO
E DE ACOLHER-SE, PORQUANTO A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. FIRMOU-SE,
CONFORME A SUA SÚMULA N. 161, NO SENTIDO QUE E INOPERANTE, EM
CONTRATO DE TRANSPORTE, A CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR.